Tribunal: TJES
Processo: 5003745-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais; Litigância de Má-Fé; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003745-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARDOSO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO
NO PRAZO QUINZENAL
–
COMPROVAÇÃO
EXTEMPOR
ÂNEA
–
INDEVIDA A APLICAÇÃO DA
MULTA DE 10% E HONORÁRIOS DE 10% PREVISTOS NO §1º DO ART. 523 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZAD
A
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Consoante se infere dos autos, o banco executado, ora agravado, efetivou o pagamento do valor objeto do cumprimento de sentença dentro do prazo legal, em estrita observância do art. 523 do CPC. Contudo não procedeu desde logo a sua comprovação, o que fora levada a efeito tardiamente.

2. A a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a comprovação extemporânea do pagamento de crédito exequendo, realizado dentro do prazo quinquenal, não autoriza a cobrança dos acréscimos previstos no §1º do art. 523 do CPC: multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado também em 10% (dez por cento).

3. Ausente qualquer indício de má-fé que se enquadre nas hipóteses legais, não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do mérito, como segue.

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em que
CARDOSO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
postula o pagamento dos honorários sucumbenciais fixados no acórdão proferido nos autos do processo nº 0000789-74.2013.8.08.0024 que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DO ESPIRITO SANTO
.

Referido acórdão condenou o agravado ao pagamento em favor da ora agravante de honorários de
1
0% sobre o valor da
condenação
(R$
104.644,99
)
.

Na sequência houve a majoração da verba sucumbencial para o patamar de 15% (quinze por cento), quando do desprovimento do recurso especial interposto.

Destarte, inaugurado o cumprimento de sentença, o juízo de piso intimou o banco agravado para que realizasse, em 15 dias, o pagamento do montante apresentado pelo agravante (R$ 677.505,38), sob pena de aplicação de multa de 10% e honorários de 10%, conforme estabelecido pelo §1º do art.523 do CPC.

Transcorrido o prazo quinzenal o banco agravado não promoveu o pagamento do valor exequendo, nem apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Ato contínuo, a agravante requereu a realização de penhora via SISBAJUD, com o acréscimo das penalidades do art. 523, §1º, do CPC.

Efetivada a penhora de quantia, o agravado/executado se manifestou pela primeira vez nos autos, apresentando comprovante de depósito do valor executado, sem os acréscimos do §1º do art. 523 do CPC, argumentando que o pagamento, embora demonstrado 105 (cento e cinco) dias após o transcurso do prazo, foi realizado dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

Na decisão recorrida, o juízo de piso entendeu incabível a aplicação da multa e honorários previstos no art. 523 do CPC por não vislumbrar extemporaneidade no pagamento, mas, tão somente a comprovação tardia.

Por oportuno, transcrevo os fundamentos da decisão agravada (id 7794283 – fls. 78/79):

À partida, registro que as partes divergem tão somente se a intempestividade da comprovação do pagamento do crédito exigido no cumprimento de sentença tem o condão de atrair ou não a incidência dos acréscimos previstos no art. 523, p. 1º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a juntada do aviso de recebimento em 01.08.2023, cuja carta de intimação correspondente foi expedida para fins de cumprimento da norma do art. 513, p. 4º, do Código de Processo Civil, foi o fator deflagrador da contagem do prazo quinzenal de pagamento voluntário previsto no p. 1º do mesmo artigo.

A ré, para juntar o comprovante de depósito judicial feito em 26.07.2023, apresentou petição datada do dia 09.11.2023, o que, segundo a autora, implica na intempestividade do pagamento realizado.

Entretanto, a apresentação tardia do comprovante de pagamento tempestivamente realizado não tem o condão de atrair a incidência das verbas previstas no art. 523, p. 1º, do Código de Processo Civil, uma vez que norma diz respeito à realização do pagamento no prazo de 15 dias e não à sua comprovação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE ADVOGADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – MULTA E HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. Os honorários de advogado são reconhecidos como consectários da sucumbência, tem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo e até mesmo de ofício. Revisto o valor do crédito principal, deve ser revisto o valor dos honorários de advogado, fixados em percentual sobre aquele montante. 2. Não sendo devida a revisão do valor do crédito principal, não se reconhece o excesso de execução no cumprimento de sentença relativo aos honorários de advogado, apurados sobre tal montante. 3. Nos cumprimentos de sentença, se o devedor realizar o depósito dentro do prazo legal de pagamento voluntário da condenação judicial, não deve ser aplicada multa, ainda que o comprovante do depósito seja juntado aos autos após o vencimento do prazo. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5003983-88.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 04.04.2022)

Deste modo, soa inviável aplicar, em desfavor da ré, pela comprovação intempestiva do pagamento que, por sua vez, foi tempestivamente realizado, às penalidades previstas no art. 523, p. 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpre, mais, examinar, à luz da argumentação trazida pelo réu, se configurada a litigância de má-fé em desfavor da parte autora.

Consta do id. 28702316 que a ré foi intimada para pagamento voluntário em 28.07.2023, juntando-se o respectivo “aviso de recebimento” aos autos no dia 01.08.2023, deflagrando-se, a partir de então, o prazo quinzenal para pagamento voluntário.

Contudo, a ré apenas juntou aos autos o comprovante do pagamento tempestivamente realizado em 09.11.2023, ou seja, 77 (setenta e sete) dias após a superação do prazo para pagamento voluntário.

Entretanto e muito embora tenham sido empreendidas diligências junto ao sistema SISBAJUD, por requerimento da autora, para satisfação do crédito, acrescido, naquele momento, das penalidades previstas no art. 523, p. 1º, do Código de Processo Civil, não concluo que o comportamento da parte executada possa ser classificado como de litigância de má fé, reputando-o como mero equívoco, sem demonstração de que tal ocorreu para criar algum tipo de embaraço ao andamento do feito.

Assim, afasto a aplicação da penalidade.

Procedi, nos termos da fundamentação supra, ao desbloqueio daquilo que excede o valor da multa aqui aplicada.

Posto isto, (i) indefiro o pedido de aplicação, ao crédito perseguido, das verbas previstas no art. 523, p. 1º, do Código de Processo Civil; (ii) indefiro, outrossim, a aplicação da penalidade prevista no art. 77, p. 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o agravante interpôs este agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que:
I)
o pagamento do banco agravado se deu de forma extemporânea, 105 (cento e cinco) dias após o transcurso do prazo quinzenal previsto no art. 523 do CPC;
II)
a despeito de ter realizado o depósito do valor total da execução, o executado, ora agravado, não trouxe aos autos o comprovante num prazo minimamente razoável e nem demonstrou que dito depósito revelava sua vontade de satisfazer o crédito objeto da fase executiva;
III)
em consequência da intempestividade do pagamento, deve ser aplicada a multa de 10% e os honorários de 10%, previstos no §1º do art.523 do CPC;
IV)
ante a conduta do banco agravado, deve ser aplicada a multa por litigância de má-fé.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Isto porque, embora defenda a extemporaneidade do pagamento do valor executado, o que se depreende dos autos é que
o banco executado, ora agravado, efetivou o pagamento dentro do prazo legal, em estrita observância do art. 523 do CPC.
Contudo não procedeu desde logo a sua comprovação, o que fora levada a efeito tardiamente e em razão da realização de penhora de ativos financeiros.

Nada obstante, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a comprovação extemporânea do pagamento de crédito exequendo, realizado dentro do prazo quinquenal, não autoriza a cobrança dos acréscimos previstos no §1º do art. 523 do CPC: multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado também em 10% (dez por cento), senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE ADVOGADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – MULTA E HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. Os honorários de advogado são reconhecidos como consectários da sucumbência, tem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo e até mesmo de ofício. Revisto o valor do crédito principal, deve ser revisto o valor dos honorários de advogado, fixados em percentual sobre aquele montante. 2. Não sendo devida a revisão do valor do crédito principal, não se reconhece o excesso de execução no cumprimento de sentença relativo aos honorários de advogado, apurados sobre tal montante. 3. Nos cumprimentos de sentença, se o devedor realizar o depósito dentro do prazo legal de pagamento voluntário da condenação judicial, não deve ser aplicada multa, ainda que o comprovante do depósito seja juntado aos autos após o vencimento do prazo. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5003983-88.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 04.04.2022)

Superado esse ponto, não há como se falar que a extemporaneidade na comprovação do pagamento pelo banco agravado, caracterize litigância de má-fé, porquanto não configurada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA
FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.